Tribunal: STF
Processo: HC 249420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, § 4º, DO CPP. AUDIÊNCIA JUDICIAL DE HOMOLOGAÇÃO. ATO OBRIGATÓRIO. FINALIDADE: VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE E LEGALIDADE DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ATO: ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.840/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente e o Ministério Público Estadual celebraram, em 14/04/2023, Acordo de Não Persecução Penal, sendo homologado pelo Juízo a quo em 26/04/2023 (e-doc. 5, p. 79-80). 



    3. Sobreveio decisão judicial pela qual foi revogado o acordo entabulado, considerando o descumprimento das condições impostas ao paciente (e-doc. 5, p. 58 e 66-67). 



    4. Interposta correição parcial pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento (e-doc. 5, p. 76-82). 



    5. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 3). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de designação de audiência para homologação do ANPP, nos termos do art. 28, § 4º, do CPP. Aduz nulidade na revogação sumaríssima do acordo. Alega que o acusado poderia ter sido cientificado por meio do endereço eletrônico constante nos autos. 



    7. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida e a determinação de designação de audiência para homologação do acordo.



    8. Em 06/03/2025, determinei fossem solicitadas informações ao Juízo de origem a fim de dirimir dúvidas a respeito da realização de audiência destinada à homologação do Acordo de Não Persecução Penal. Com a Petição nº 31.670/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarulhos/SP prestou informações.



    9. A Defensoria do Estado de São Paulo, por meio da Petição nº 31.908/2025, afirma que as informações prestadas confirmam a alegação de ausência de audiência para homologação do ANPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. No julgamento da correição parcial, o Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade da decisão pela qual se revogou o ANPP, haja vista o descumprimento das condições impostas. Ressaltou ter sido realizada a audiência a que se refere o art. 28-A, § 4º, do CPP, de forma virtual. Confiram-se os seguintes trechos:



    “Sustenta o corrigente que a decisão que revogou o ANPP é nula por inobservância ao disposto no art. 28-A, § 4º, do CPP, causando inversão tumultuária no processo. 



    (...)



    É dos autos, que, em 14 de abril de 2023, foi celebrado o Acordo de Não Persecução Penal entre o Ministério Público e o ora recorrente, o qual, de livre e espontânea vontade, aceitou as seguintes condições: a) confissão formal e circunstancial da prática do crime; b) pagar prestação pecuniária no valor de R$ 1.400,00, em duas parcelas de R$ 700,00, em favor de entidade social; c) comprovar em Juízo, mensalmente, o cumprimento das condições ajustadas no presente acordo; d) comunicar ao Juízo alteração de endereço, telefone ou e-mail (grifo nosso); e) não ser denunciado por crime doloso; f) e se descumprida qualquer condição estipulada no acordo e não apresentada justificativa, independente de notificação ou aviso prévio, o Ministério Público requererá ao juiz de direito competente a rescisão do acordo e, em seguida, o prosseguimento da ação penal (termo de fls. 39/40). 



    O referido acordo celebrado foi realizado por via eletrônica (link de fls. 41), tendo o MM. Juiz de Direito a quo homologado a proposta, em audiência realizada de forma virtual, em 26 de abril de 2023 (fls. 42), nos seguintes termos:



    (...) Fls. 61/628 - O interessado concorda em Pagar prestação pecuniária na quantia de R$ 1.400,00, dividida em duas parcelas, sendo a no valor de R$ 700,00 como primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias (15/05/2023) e a segunda no valor de R$ 700,00, no prazo de 60 dias (15/06/2023), que será revertido em benefício das vítimas das fortes chuvas na comarca de São Sebastião, em favor da Vara Criminal de São Sebastião: conta judicial 500115830529, agência 0715 do Banco do Brasil, conforme comunicado 125/2023 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Assim, presente o requisito da voluntariedade, confirmada por meio da oitiva do investigado no ato realizado entre as partes, na presença de sua Defensa, bem como a legalidade da proposta. As condições dispostas no acordo são adequadas e suficientes. 



    Ante ao exposto, com fulcro no artigo 28-A e seus parágrafos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal nos termos propostos pelo Ministério Público em relação ao investigado Lucas Figueiredo dos Santos. 



    Excepcionalmente, aguarde-se os autos em Cartório decurso do prazo concedido para o cumprimento da avença. Com a juntada dos comprovantes, e/ou decorrido o prazo, certifique-se, abra-se vista ao Ministério Público, vindo os autos a seguir conclusos para deliberação. 



    Intime-se a Ilustre Defesa do investigado desta decisão. 



    Conforme se depreende dos autos, portanto, o disposto no art. 28-A, § 4º, do CPP foi rigorosamente observado, não havendo cogitar-se de nulidade da r. decisão que revogou o ANPP.



    Durante a vigência do benefício, houve descumprimento das condições impostas por parte do acusado, que após a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, deixou de comprovar a satisfação da prestação pecuniária, nos termos propostos e mudou de endereço sem comunicar ao Juízo. 



    A esse respeito, o i. parecerista oficiante bem pontuou (fls. 78/79) que: 



    (...) Não pode agora alegar que não tomou ciência das condições impostas, visto que LUCAS foi assistido do Defensor Público quando participou do ato e firmou o acordo, do qual saiu ciente de todas as condições ali firmadas. Mesmo assim, passados mais de oito meses da realização do ato, LUCAS não foi encontrado no endereço informado aos autos, não comprovou o pagamento da prestação pecuniária e sequer veio a Juízo justificar qualquer impossibilidade quanto ao cumprimento das obrigações ajustadas. Por essa razão, acertada a decisão que rescindiu o acordo. 



    Em suma, é válida a realização de audiência de homologação de Acordo de Não Persecução Penal por meio virtual. Correta, ainda, sua revogação, se o celebrante não comprova o pagamento da prestação pecuniária, não vem a Juízo justificar qualquer impossibilidade quanto ao cumprimento das obrigações ajustadas e tampouco é encontrado no endereço informado aos autos. 



    A decisão proferida a fls. 66 foi, portanto, adequada, não restando, outrossim, demostrada qualquer violação aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP e, assim, não há qualquer motivo para sua modificação, não se cogitando, como quer fazer crer o combativo Defensor Público, de inversão tumultuária do processo. (...)” (e-doc. 5, p. 79-81; grifos nossos).



    11. Na mesma linha, foi a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando constrangimento ilegal pela ausência de designação de audiência para homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    2. O agravante aceitou o ANPP, comprometendo-se a pagar prestação pecuniária e informar mudança de endereço. Não comprovou o pagamento e não atualizou o endereço, resultando na revogação do acordo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do ANPP por descumprimento das condições impostas, sem intimação para justificativa, é válida. 



    4. A questão também envolve a validade da audiência de homologação do ANPP realizada de forma virtual. 



    III. Razões de decidir 



    5. O descumprimento das condições do ANPP, como a não comprovação do pagamento e a falta de atualização de endereço, justifica a revogação do acordo, conforme art. 28-A, §10, do CPP. 



    6. A audiência de homologação do ANPP realizada virtualmente é válida, desde que o acusado esteja acompanhado de defesa técnica e ciente das condições impostas.



    7. Não há previsão legal para intimação do investigado para justificar o descumprimento das condições do ANPP, não se aplicando analogicamente o art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições do ANPP implica sua revogação, sem necessidade de intimação para justificativa. 2. A audiência de homologação do ANPP pode ser realizada virtualmente, desde que garantida a defesa técnica do acusado.” (e-doc. 6, p. 1-2; grifos nossos).



    12. Embora as instâncias antecedentes tenham afirmado ter sido realizada audiência judicial para homologação da ANPP, a análise das peças processuais indicava apenas a ocorrência de uma audiência virtual entre a acusação e a defesa para a celebração do acordo, tal como alegara a defesa.



    13. Diante da dúvida razoável sobre a efetiva realização do ato, determinei fossem solicitadas informações ao Juízo de origem. No entanto, embora tenha se esquivado de responder diretamente à solicitação nos termos requeridos, o Juízo acabou por confirmar a suspeita inicial com sua omissão: não houve a audiência judicial prevista no art. 28, § 4º, do Código de Processo Penal.



    14. Cabe, agora, verificar se a ausência desse ato configura nulidade que justifique sua realização e o restabelecimento do acordo celebrado. Além disso, deve-se analisar a validade da revogação do ANPP em razão do suposto descumprimento de suas condições.



    15. Para a solução dessa questão, é necessário, inicialmente, definir os contornos do controle judicial do Acordo de Não Persecução Penal, em especial a natureza e a relevância da audiência judicial destinada à sua homologação, prevista no art. 28, § 4º, do CPP, no qual se estabelece:



    “§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.”



    16. Como se observa, nessa audiência, o magistrado deve verificar tanto a voluntariedade do imputado quanto a legalidade do acordo, sendo essa fase de controle essencial para evitar abusos e violações aos direitos do investigado. Desse modo, “a função do juiz na apreciação do acordo de não persecução penal  é de garantia dos direitos do investigado e da legalidade da avença”1.



    17. Diante dessa finalidade, prevalece na doutrina o entendimento de que a realização da audiência judicial é um ato obrigatório, sendo vedada a homologação do acordo sem a oitiva do imputado.



    18. Nesse sentido, leciona a doutrina especializada. Vasconcellos ensina que “trata-se de ato obrigatório, não podendo o acordo ser homologado sem a oitiva do imputado.2“. 



    19. De igual modo, Caio Nogueira Domingues da Fonseca3 destaca que: 



    “Por se tratar de momento processual em que o acórdão será submetido à homologação judicial, bem coo será aferida a voluntariedade do imputado, aaudiência de para controle do ANPP é ato obrigatório, motivo pelo qual entendemos que não pode ser substituída por outro meio (...).”



    20. Nesse contexto, a audiência judicial permite ao magistrado verificar, em um primeiro momento, se a manifestação de vontade do imputado foi livre e consciente. Além disso, nessa mesma oportunidade, o juiz deve assegurar que o imputado tem plena ciência das cláusulas e condições do acordo, dos prazos de cumprimento, dos direitos e garantias aos quais está renunciando e das consequências do cumprimento e do descumprimento do acordo.



    21. Nesse sentido, explicam Mendonça, Camargo e Roncada (2020)4: 



    “Ao analisar se é o caso ou não de homologação, o Judiciário deve exercer nítida atividade fiscalizatória, no tocante: (a) à base fática, para analisar se há justa causa para a denúncia (função cognitiva do Judiciário) (HOPPE, 2018); (b) à voluntariedade, isto é, verificar se o acordo foi feito livre de coações e com consentimento informado pelo investigado; ou seja, é atribuição do juiz aferir se o investigado está devidamente ciente dos termos do acordo, das condições que assumiu e, ainda, das consequências em caso de descumpri-mento do acordo; inclusive, para tanto, designa-se uma audiência em que o juiz irá ouvir pessoalmente o investigado, na presença de seu defensor; (c) à legalidade do acordo, o que inclui a análise sobre o cabimento (se preenche os requisitos positivos e negativos) e sobre as condições acordadas.” 



    22. No caso em análise, a ausência desse ato essencial configura nulidade absoluta da decisão de homologação do acordo e dos atos processuais subsequentes, uma vez que não houve a devida avaliação da voluntariedade da manifestação de vontade do paciente (consentimento informado) e da legalidade do ajuste firmado. 



    23. Além disso, a meu sentir, até mesmo o descumprimento das condições guarda relação com a ausência da audiência judicial na qual seria ouvido o paciente. Caso o magistrado tivesse explicitado detalhadamente as condições do acordo — tais como a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e a indicação da entidade beneficiária do pagamento de prestação pecuniária acordada, que, inclusive, foi posteriormente alterada —, possivelmente o descumprimento não teria ocorrido.



    24. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para anular a decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal e os atos posteriores pertinentes à avença. Como consequência, restabeleço o acordo celebrado e determino a realização da audiência de homologação do acordo prevista no art. 28, § 4º, do CPP, devendo ser proferida nova decisão de homologação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  CABRAL, Rodrigo L. F. Manual do acordo de não persecução penal. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p.173




    2  VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Acordo de não persecução penal. 2022. Thomson Reuters. p. 180.




    3  FONSECA, Caio Nogueira Domingues Da . O controle judicial do acordo de não persecução penal. 1. Ed. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2024, p. 294.




    4  MENDONÇA, Andrey. CAMARGO, Fernão. RONCADA, Katia. Acordo de Não Persecução Penal e a Justiça Restaurativa: mais um passo no caminho da transformação social. Estudo de Comemoração aos 20 Anos da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), 2020. Disponível em: http://https://escola.mpu.mp.br/publicacoesepesquisas/nao-periodicos/obras-avulsas/e-books-esmpu/direitos-fundamentais-em-processo-2013-estudos-em-comemoracao-aos-20-anos-da-escola-superior-do-ministerio-publico-da-uniao/4_acordo-de-nao-persecucao-penal.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025.